Tribunal: CARF
Processo: 16707.006056/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.006056/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.535 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
SEARQ - SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
DÉBITOS
APURADOS
PELO
SIMPLES
NACIONAL.
COMPENSAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
DÉBITOS
NÃO
REGULARIZADOS.
EXCLUSÃO
MANTIDA.
Deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional, em virtude da não regularização
dos débitos apurados pela própria sistemática simplificada, quando o contribuinte
solicita a compensação desses débitos com eventuais créditos de sua titularidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O contribuinte busca o reconhecimento de sua permanência no Simples Nacional
e manifesta inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo – ADE - DRF/Natal no 433321,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.006056/2010-31
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006056/2010-31

de 1 de setembro de 2010 (fl. 21). O ADE comunica ao reclamante sua exclusão do Simples
Nacional, com efeitos a partir do ano-calendário 2011, em virtude da existência de débitos não
suspensos apurados pela sistemática do Simples Nacional. Os períodos de apuração desses
débitos são referentes aos meses de jan e fev/2008.
2. O reclamante solicita que seja reconhecido o direito à compensação dos débitos
citados.
Vejamos algumas imagens retiradas da peça impugnatória (fls. 2 a 9):

(...)

(...)
O contribuinte conclui assim:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006056/2010-31

O contribuinte anexa recibos de entrega de pedidos eletrônicos de restituição e
reembolso (fls. 22 a 62).
Em sessão de 15 de agosto de 2012 (e-fls. 99) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2011
DÉBITOS APURADOS PELO SIMPLES NACIONAL. COMPENSAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS. EXCLUSÃO
MANTIDA.
Deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional, em virtude da não
regularização dos débitos apurados pela própria sistemática simplificada,
quando o contribuinte solicita a compensação desses débitos com eventuais
créditos de sua titularidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.108 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que o ADE de exclusão afirma que a recorrente seria excluída do Simples
Nacional em 01/01/2011, mas tal fato não ocorreu em função do recurso administrativo que
impetrou. Apresenta comprovantes de recolhimento DAS demonstrando que recolheu tributos
pelo Simples no ano de 2012.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006056/2010-31

Prossegue afirmando que foi excluída do Simples apenas em Setembro de 2012, o
que se comprovaria com telas de sistema em anexo. E conclui seu raciocínio afirmando que
configurou-se “uma situação de fato”.
Como permaneceu no Simples Nacional até setembro de 2012, e que regularizou
os débitos em 23/02/2011, entende que resolveu as pendências antes de sua exclusão (setembro
de 2012).
Ao final, requer o provimento do seu recurso para que seja incluído no Simples
Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Em que pese o fato de que a nova tese apresentada pela recorrente no seu recurso
Voluntário não ter sido sequer insinuada na sua manifestação de inconformidade, entendo que
deve ser apreciada por esta Turma Extraordinária pois está relacionada com o próprio desenrolar
do presente processo, envolvendo a impetração da manifestação de inconformidade, a suspensão
dos efeitos da exclusão e o resultado do julgamento pela DRJ.
Vejamos.
A recorrente desenvolve uma peculiar tese de que teria resolvido as pendências
antes de sua exclusão do Simples Nacional pois, se foi de fato excluída em Setembro de 2012, o
pagamento dos débitos em 23 de fevereiro de 2011 ocorrera antes de sua exclusão.
Obviamente, não há o menor sentido neste argumento.
Inicialmente, tal “tese” contraria até mesmo a sua manifestação de
inconformidade na qual demonstra ter total consciência de que foi excluída do Simples Nacional
por ato administrativo em 01/10/2010 (e-fls. 3):
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006056/2010-31

Ainda na sua peça recursal na primeira instância, a recorrente pede o acolhimento
do recurso para que se mantenha no Simples revogando o Ato declaratório Executivo DRF/NAT
no 433321, de 01 de Setembro de 2001:

Quanto à legislação pertinente à matéria, o artigo 6o da resolução CGSN 15/2007,
citado pela recorrente no seu Recurso Voluntário, prescreve que a regularização dos débitos que
tem o poder de cancelar a exclusão do Simples é aquela que ocorre dentro de trinta dias da
ciência da exclusão do Simples Nacional:
Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
V - na hipótese da alínea 'd' do inciso II do caput do art. 3o, a partir do ano-
calendário subseqüente ao da ciência da exclusão, observado o disposto no § 5°;
§ 5o Na hipótese do inciso V do caput, será permitida a permanência da ME e da
EPP como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização
do débito no prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir da ciência da exclusão.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.535 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006056/2010-31

Esta previsão da Resolução 15 apenas transcreve o disposto no artigo 31,§2o
combinado com artigo 17, V, ambos da lei Complementar 123/2006:

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;

Como a recorrente tomou conhecimento em 01/10/2010 (e-fls. 96) da sua
exclusão promovida pelo ADE de e-fls. 21, o prazo para regularização dos débitos findou em
03/11/2010, considerando que 01/10/2010 era uma sexta-feira, a contagem iniciara no dia
04/10/2010 (segunda-feira) e que dia 02/11/2010 era feriado de finados.
Portanto, como se vê, a recorrente regularizou as pendências fiscais fora do prazo
de trinta dias, apenas em fevereiro de 2011, conforme e-fls. 134/135.
O Acórdão recorrido deve ser mantido na sua integralidade.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital